Tribunal: TJDFT
Processo: 0709286-97.2021.8.07.0019
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. OBSCURIDADE. INEXISTENTES. VÍCIOS DO ART. 1.022 CPC. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VÍTIMA DE ESTELIONATO. OCUPAÇÃO DE BOA-FÉ. RESPONSABILIDADE PELAS PERDAS E DANOS. ENFRENTAMENTO DA QUESTÃO JURÍDICA DISCUTIDA NOS AUTOS. INCONFORMISMO. CLAREZA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. MULTA APLICADA.
1. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, e para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC).
2. O vício da obscuridade que autoriza a oposição de embargos de declaração “é aquele que ocorre quando há falta de clareza na fundamentação do julgado, tornando difícil sua exata interpretação” (STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 1801356 PR 2020/0327473-2, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, 5a Turma, j. 22/02/2022, DJe 24/02/2022).
3. A omissão que justifica a integração do julgado é a que diz respeito a questão suscitada pela parte e imprescindível à resolução do conflito. "Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.” (STJ - AgInt no AREsp: 2398120 RS 2023/0219983-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, j. 18/12/2023, 2a Turma, DJe 20/12/2023).
4. Na hipótese, o acórdão se manifestou sobre as provas apresentadas pelas partes. Indicou que o embargado é o legítimo possuidor do imóvel, que houve reconhecimento de assinatura falsa no substabelecimento da procuração e invalidação da cadeia possessória que transmitiu o bem aos embargantes. Adicionalmente, afirmou que a boa-fé do casal é insuficiente para afastar o direito à percepção dos aluguéis pelo período de ocupação irregular. A mera privação da posse ensejou a condenação em lucros cessantes.
5. A lesão provocada, em tese, pelo estelionato deve ser redirecionada ao terceiro que causou a questão possessória, sem prejuízo de que os embargantes sejam responsabilizados pelos danos causados ao embargado. Ausência de omissão.
6. Sobre o ponto de obscuridade, o acórdão foi claro ao discorrer sobre a qualidade da posse dos embargantes e da repercussão patrimonial pelo período de ocupação. Não há necessidade de esclarecimento.
7. O mero inconformismo da parte não autoriza a integração do julgado. A reforma do acórdão deve ser pleiteada por meio do recurso cabível para essa finalidade, direcionado aos tribunais superiores.
8. A interposição de recurso protelatório vai de encontro ao princípio da boa-fé processual (artigos 5o e 6o do CPC), o que justifica a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC.
9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Multa aplicada.